Tribunal: TJDFT
Processo: 0706490-56.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. DUPLICATA VIRTUAL. REQUISITOS.
1. É possível a cobrança de valores representados por duplicatas virtuais quando apresentadas com os instrumentos de protesto por indicação e os comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação de serviços.
2. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora.